Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707179-56.2020.8.07.0006 RECORRENTE: GLAUBER MELO NASSAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, e 102, inciso III, alínea "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINARES REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, por treze vezes, e no art. 171, caput, combinado com o art. 71, ambos do Código Penal, por quatro vezes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar as preliminares levantadas no recurso; (ii) definir se as provas dos autos são insuficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de estelionato; e, (iii) verificar se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva aos delitos imputados ao recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, competia à defesa e não à acusação produzir as provas necessárias para provar a ausência da materialidade criminal. 4. O procedimento cautelar de quebra de sigilo bancário e telefônico interessa, do ponto de vista probatório, tão somente, à acusação, já que as provas que possam advir de tal medida são de simples produção pela defesa. 5. O juiz, como destinatário da prova, deve avaliar aquelas que tem utilidade ao processo, dispensando, por conveniência, aquelas não aproveitáveis. 6. Inexiste nulidade quando, aberto o prazo sucessivo para alegações finais, a defesa apresenta antes da acusação. Preliminares rejeitadas. 7. Se a materialidade e a autoria do crime de estelionato estão vastamente comprovadas nos autos pelos documentos e pelos depoimentos prestados pelas vítimas, não há falar em absolvição. 8. Conforme se constata dos autos, o recorrente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou diversos crimes da mesma espécie, cuja condições de tempo, lugar, execução e outras semelhantes devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, devendo, portanto, ser reconhecida a continuidade delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESES 9. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada, e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação foi fundamentada em elementos não submetidos ao contraditório judicial, pleiteando a nulidade absoluta por violação de garantias processuais fundamentais; b) artigo 386, inciso VII, do mesmo Codex, apontando insuficiência probatória para condenação; c) artigo 171 do Código Penal, aduzindo a ausência de dolo antecedente no crime de estelionato; d) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes artigos da Constituição Federal: a) artigo 5o, inciso LIV e LV, alegando nulidade absoluta por violação ao devido processo legal e à paridade de armas, em razão do acesso restrito a provas constantes de processo cautelar sigiloso, bem como, a nulidade absoluta por cerceamento da ampla defesa e do contraditório substancial, diante da desconsideração de provas apresentadas pela defesa; b) artigo 93, inciso IX, por ausência de fundamentação adequada para a desconsideração das provas defensivas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, entende o STJ que “O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias. A revisão dessa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 1.875.997/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025). A corroborar: “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.(...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na suposta violação ao artigo 171 do Código Penal. Efetivamente “A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 3.051.507/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025). Em relação à indicada afronta artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir, pois, a questão de fundo posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental” (ARE 1575181 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2025 PUBLIC 15-12-2025). Demais disso: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo”. (ARE 1389974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JOZ4B